Tribunal: TJSP
Processo: 2113678-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela deferida para o fim de determinar o custeio de procedimento cirúrgico indicado ao agravado, sob pena de multa diária – Admissibilidade – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Presença do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris" –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela deferida para o fim de determinar o custeio de procedimento cirúrgico indicado ao agravado, sob pena de multa diária – Admissibilidade – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Presença do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris" – Agravo não provido.